Tribunal: STM
Processo: 7000233-15.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR POR CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou uma civil à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a incidência da agravante do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM). O crime consiste na obtenção indevida de proventos de pensão militar por um período de dois, após o falecimento do titular, devido à omissão na comunicação do óbito à Marinha. A defesa arguiu preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do Acordo de não persecução penal e, no mérito, sustentou a atipicidade da conduta, a tese da bagatela imprópria, o estado de necessidade exculpante e a inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o feito é nulo pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) definir se a conduta da civil configura o crime de Estelionato Militar e analisar o pedido de absolvição pelas teses de atipicidade da conduta, bagatela imprópria, estado de necessidade exculpante e inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) estabelecer se a agravante do § 3º do art. 251 do CPM é aplicável à infratora civil, considerando o fundamento de bis in idem com a elementar da jurisdição penal militar (art. 9º, III, do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa de nulidade do feito pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez que o MPM já se manifestou contrariamente ao acordo. 4. É afastada a tese de atipicidade, pois se é certo que houve falha da Unidade Militar, ao continuar depositando valores em favor do falecido, como alega a defesa, também é verdade que a administração castrense foi mantida em erro e que a acusada, na condição de filha desse pensionista, procuradora dele, bem como detentora do cartão bancário e senha bancária, deveria ter informado o óbito de seu pai à Marinha, e não informou. 5. Refuta-se a tese da bagatela imprópria, pois a significativa lesão ao patrimônio da Administração Militar e a reprovabilidade da conduta demonstram a persistência da necessidade social da pena. 6. Não há provas nos autos que demonstrem que a acusada agiu sob o amparo do estado de necessidade ou que não era possível exigir dela conduta diversa, afastando-se, assim, as teses de estado de necessidade exculpante e inexigibilidade de conduta diversa. 7. A agravante do § 3º do art. 251 do CPM não é aplicável ao infrator civil, ou militar inativo, visto que o cometimento do delito "em detrimento da administração militar" já se apresenta como elementar do crime de estelionato, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM. 8. A aplicação da agravante, nesse caso, configura bis in idem. 9. A pena deve ser reduzida para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em consequência do afastamento da agravante. 10. É concedido o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 (dois) anos, por preencherem os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente. Tese de Julgamento: “1. A omissão do civil em comunicar o óbito do titular da pensão à Administração Militar, resultando no recebimento indevido dos proventos, configura o crime de Estelionato. 2. A agravante do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar não se aplica ao civil condenado por Estelionato em detrimento da Administração Militar, sob pena de bis in idem com a elementar do tipo penal.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, 69, 84, 251, caput e § 3º, 256. CP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000146-89.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. em 08/08/2024. Apelação nº 7001457-91.2019.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. em 10/06/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA REFORMARA SENTENÇA RECORRIDA, E
DIMINUIR O "QUANTUM" DA PENA APLICADA A CIVIL CATIA SIMONE
TEIXEIRA DE ANDRADE, CONDENANDO-A À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT", C/C O ART. 9º, INCISO
III, AMBOS DO CPM, CONCEDER-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM E O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
1

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO.
PERCEPÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR POR CIVIL.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou
uma civil à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a
incidência da agravante do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar
(CPM). O crime consiste na obtenção indevida de proventos de
pensão militar por um período de dois, após o falecimento do titular,
devido à omissão na comunicação do óbito à Marinha. A defesa
arguiu preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do
Acordo de não persecução penal e, no mérito, sustentou a atipicidade
da conduta, a tese da bagatela imprópria, o estado de necessidade
exculpante e a inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente,
pleiteou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o feito é nulo pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) definir se a
conduta da civil configura o crime de Estelionato Militar e analisar o
pedido de absolvição pelas teses de atipicidade da conduta, bagatela
imprópria, estado de necessidade exculpante e inexigibilidade de
conduta diversa; e (iii) estabelecer se a agravante do § 3º do art. 251
do CPM é aplicável à infratora civil, considerando o fundamento de
bis in idem com a elementar da jurisdição penal militar (art. 9º, III,
do CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa de nulidade do feito
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez
que o MPM já se manifestou contrariamente ao acordo.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
2

4. É afastada a tese de atipicidade, pois se é certo que houve falha da
Unidade Militar, ao continuar depositando valores em favor do
falecido, como alega a defesa, também é verdade que a
administração castrense foi mantida em erro e que a acusada, na
condição de filha desse pensionista, procuradora dele, bem como
detentora do cartão bancário e senha bancária, deveria ter informado
o óbito de seu pai à Marinha, e não informou.
5. Refuta-se a tese da bagatela imprópria, pois a significativa lesão
ao patrimônio da Administração Militar e a reprovabilidade da
conduta demonstram a persistência da necessidade social da pena.
6. Não há provas nos autos que demonstrem que a acusada agiu sob
o amparo do estado de necessidade ou que não era possível exigir
dela conduta diversa, afastando-se, assim, as teses de estado de
necessidade exculpante e inexigibilidade de conduta diversa.
7. A agravante do § 3º do art. 251 do CPM não é aplicável ao
infrator civil, ou militar inativo, visto que o cometimento do delito
"em detrimento da administração militar" já se apresenta como
elementar do crime de estelionato, nos termos do inciso III do art. 9º
do CPM.
8. A aplicação da agravante, nesse caso, configura bis in idem.
9. A pena deve ser reduzida para o mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão, em consequência do afastamento da agravante.
10. É concedido o benefício do sursis (suspensão condicional da
pena) pelo prazo de 2 (dois) anos, por preencherem os requisitos
objetivos e subjetivos exigidos em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente procedente.
Tese de Julgamento: “1. A omissão do civil em comunicar o óbito
do titular da pensão à Administração Militar, resultando no
recebimento indevido dos proventos, configura o crime de
Estelionato. 2. A agravante do § 3º do art. 251 do Código Penal
Militar não se aplica ao civil condenado por Estelionato em
detrimento da Administração Militar, sob pena de bis in idem com
a elementar do tipo penal.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, 69, 84, 251,
caput e § 3º, 256. CP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 7000146-
89.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
3

AMARAL OLIVEIRA, j. em 08/08/2024. Apelação nº 7001457-
91.2019.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, j. em 10/06/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal e, no mérito, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo defensivo, para reformar a sentença recorrida e
diminuir o quantum da pena aplicada à civil Catia Simone Teixeira de Andrade,
condenando-a à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, c/c o
art. 9º, inciso III, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor da civil CATIA
SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE contra a Sentença que condenou essa acusada à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, do
CPM, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia descreve que:
"Em análise dos autos, verifica-se que o ex veterano civil da Marinha,
Cosme Teixeira de Andrade, faleceu em 27 de outubro de 2019. O óbito do
ex pensionista não foi comunicado à Marinha, que só tomou conhecimento
do falecimento em 7 de outubro de 2021, após a comunicação feita por
sua ex-cônjuge, Elina Barroso de Alcântara de Andrade, que entregou a
certidão de óbito no setor de atendimento ao público, do Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
Ocorre que os proventos de pensão militar continuaram sendo depositados
na conta do falecido, entre os meses de novembro de 2019 e novembro de
2021, totalizando R$ 79.619,26 (valor original), cujos valores atualizados,
até 05/04/2023, totalizaram R$ 95.712,14, conforme demonstrativo de
débito. (evento 1, item 5, fls. 44 a 54).
Cabe ressaltar que a instituição bancária reverteu o valor de R$
25.979,18, restando a dívida originária de R$ 53.640,08, cujos valores

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
4

atualizados atingiram R$ 68.929,28 até a data de 30 de janeiro de 2024
(evento 27, anexo 2 do IPM).
Segundo o apurado, em sede de quebra de sigilo bancário, conforme
detalhado nas páginas 8/11, do Relatório de Análise de Dados Bancários
da Secretaria de Apoio à Investigação – SPAI (evento 10, do PQS nº
7000699-43.2023.7.01.0001) , foram depositados créditos, a título de
pensão militar na conta da ex pensionista, após seu falecimento, o total de
R$ 85.633,98.
Consta que a ora denunciada, sra. CÁTIA SIMONE DE ANDRADE, filha
do ex- veterano civil confessou ser a única responsável pela
movimentação financeira indevida na conta corrente de seu genitor,
através do uso indevido de cartão magnético.
Assim, considerando os elementos informativos, infere-se a denunciada
obteve pra si vantagem ilícita em prejuízo aos cofres da União Federal,
tendo em vista que a materialidade delitiva está consubstanciada nas
movimentações bancárias, tendo a ora denunciada se apropriado
indevidamente de valores pertencentes à União, notadamente, pelo fato de
tais movimentações terem ocorrido após o falecimento do pensionista,
evidenciado o ardil e o meio fraudulento para a obtenção da vantagem
indevida.
Isto posto, estando a denunciada CÁTIA SIMONE DE ANDRADE , em
tese, incursa nas sanções do artigo 251, c/c seu §3º, do Código Penal
Militar, ofereço a presente, postulando a V. Exa. seja a mesma recebida,
citada a agente para integrar o polo passivo da relação jurídico
processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento, até final
condenação.”
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 7000568-
68.2023.7.01.0001 e no Pedido de Quebra de Sigilo nº 7000699-43.2023.7.01.0001, nos
quais se destacam os seguintes documentos:
- Certidão de óbito do ex-veterano Cosme Teixeira de Andrade (evento 1,
doc. 5, fl. 7 do IPM);
- Comunicação do falecimento (evento 1, doc. 5, fl. 10 do IPM);
- Laudo de avalição do prejuízo (evento 1, doc. 5, fls. 40/41 do IPM);
- Termo de Inquirição da acusada (evento 1, doc. 5, fls. 71/74 do IPM);
- Termo de confissão da dívida (evento 1, doc. 5, fl. 76 do IPM);
- Pedido de quebra do sigilo bancário do Sr. Cosme Teixeira de Andrade
(evento 7 do IPM);
- Decisão que defere e decreta a quebra do sigilo (evento 9 do IPM);
- Análise de Dados Bancários (evento 10 do PQS) e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
5

- Laudo de avaliação do prejuízo atualizado, considerando a Reversão
Bancária de R$ 25.979,18 (evento 27, doc. 2, fls. 1/14 do IPM).
A Inicial Acusatória foi recebida em 28/2/2024.
A citação da ré foi efetivada no dia 4/3/2024 (evento 8 da APM).
Em Resposta à Acusação, a defesa requereu que o Ministério Público
Militar se manifestasse quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP (evento 16 da APM).
De forma fundamentada, o Órgão Acusatório manifestou-se contrário à
aplicação do ANPP (evento 21 da APM).
O Juízo de origem, atendendo ao MPM, negou a aplicação desse Acordo e
determinou o prosseguimento do feito (Evento 25 da APM).
Ainda durante a instrução criminal, a defesa impetrou habeas corpus nesta
Corte, suscitando que o Parquet de armas propusesse o referido acordo.
Na ocasião, o remédio constitucional, com relatoria deste Ministro, foi
denegado, por decisão unânime, nos moldes do entendimento consolidado de que não é
cabível o mencionado benefício no âmbito da Justiça Castrense.
O MPM não arrolou testemunhas.
Em audiência, a Sra. Eliana Barros de Alcântara de Andrade, arrolada pela
defesa, foi ouvida na condição de informante. Logo após ocorreram a qualificação e o
interrogatório da acusada.
Ainda nesta Audiência, a defesa requereu “a expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal para que informe se existia algum contrato de seguro ativo e se
eram feitos débitos automáticos na conta do Sr. Cosme Teixeira”, o que foi deferido pelo
Juízo a quo.
A instituição bancária, em resposta à diligência supra, informou:
“Em atenção ao assunto em epígrafe, sobre a requisição de informação,
realizamos extensas consultas em nossos sistemas utilizando o CPF do
requerido, não localizando a existência de nenhum produto ativo ou
inativo de seguro para este cliente que ocasionassem débitos automáticos
na conta do pai da acusada, Sr. Cosme Teixeira de Andrade.” (evento 69
da APM)
As partes não requereram diligências no prazo previsto no art. 427 do
CPPM.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a autoria e a materialidade
estavam comprovadas, requerendo, por isso, a condenação da acusada pela prática do
crime previsto no art. 251, §3º, do CPM (evento 100 da APM).
Por sua vez, também em alegações finais, a Defensoria, em preliminar,
aduziu a rejeição da denúncia pelo não oferecimento do ANPP, com a nulidade de todos

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
6

os atos subsequentes. Requereu, também, a absolvição da ré, sob os seguintes
fundamentos:
a) atipicidade formal e subjetiva da conduta tendo em vista que a civil não
agiu com consciência ou vontade de praticar o delito;
b) estado de necessidade exculpante, uma vez que a acusada utilizou o
dinheiro para pagar contas que restaram do falecido;
c) inexigibilidade de conduta diversa em decorrência do fato de que a
acusada precisava quitar as pendências deixadas pelo ex-veterano civil
da matinha.
d) bagatela imprópria (evento 97 da APM).
Em sentença disponibilizada no dia 18/3/2025, o Juízo a quo resolveu
condenar a civil CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE à pena de 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, do CPM, com o direito de
apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto (evento 131 da APM)
Intimadas as partes (eventos 134 a 135 da APM), constatou-se que a
sentença transitou em julgado para o MPM em 5/4/2025 (evento 141 da APM).
Já a defesa da ré interpôs, tempestivamente, o presente recurso de
Apelação (evento 138 da APM).
Em suas razões, reafirmou todos os argumentos e pedidos apresentados em
sede de alegações escritas e acrescentou o requerimento para que, em caso de
manutenção da condenação, seja reformado o quantum da pena (evento 162 da APM).
O MPM, em contrarrazões requereu o desprovimento do recurso defensivo
e a manutenção do decreto condenatório (evento 16 da APM).
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pronunciou-se pelo
conhecimento do recuso, pela rejeição da preliminar defensiva, e, no mérito, pelo
provimento parcial, para que se revise a dosimetria da pena.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo e estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade deve ser conhecido.
1 – Preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do Acordo
não Persecução Penal.
A Defensora Pública inicia suas teses defensivas requerendo a nulidade do
processo por conta do não oferecimento do ANPP.
No entanto, não merece prosperar a pretensão defensiva, data venia.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
7

Isso porque foi possível constatar nos autos que este Tribunal já se
pronunciou, especificamente neste Processo, sobre o pedido defensivo do ANPP.
Está claro, in tela que, ao oferecer resposta à acusação, a defesa pediu que
fosse aplicado o ANPP à acusada. Na ocasião, o MPM negou o Acordo e o Juízo a quo
determinou o prosseguimento do feito (eventos 16, 21 e 25 da APM).
Verificou-se que, logo após o MPM ter negado a aplicação desse Acordo
em sede de primeiro grau, a defesa impetrou habeas corpus nesta Corte, pedindo para que
este Tribunal determinasse nova “abertura de vista ao MPM para que ofereça o acordo
de não persecução penal”.
Na oportunidade, esta Egrégia Corte denegou a ordem do mencionado
Writ, por decisão unânime, com fundamento no entendimento consolidado de que não é
cabível o mencionado benefício no âmbito da Justiça Castrense.
A defesa, irresignada, interpôs Recurso Ordinário junto ao STF contra o
Acórdão.
O Supremo Tribunal Federal, em Decisão do Ministro Flávio Dino, deu
provimento ao recurso e determinou:
“ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Ação Penal Militar
nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ, em trâmite no Juízo da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ, ao órgão do Ministério Público
com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o
preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não
persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação
penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual
recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo
Penal.” (Grifo nosso.)
Em cumprimento ao que determinou a Suprema Corte, o Ministério
Público Militar, por meio de seu Procurador de Justiça Militar, assim se manifestou:
“Em atenção ao despacho do evento 156, e tendo em vista a concessão de
“habeas corpus”, em recurso ordinário por parte do E. Supremo Tribunal
Federal, no sentido da manifestação motivada do MPM para o
oferecimento ou não do ANPP no âmbito desta ação penal, este membro
balizar-se-á, em casos análogos, ou seja, quando houver a concessão de
HC por instância superior, até a decisão definitiva acerca da
possibilidade, ou não, da aplicação da ANPP na Justiça Militar da União,
da Resolução n° 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar,
que regulamentou o Procedimento Investigatório Criminal.
Tal Resolução possibilitou a aplicação da ANPP nos Procedimentos que
forem instaurados em âmbito interno do MPM, obviamente condicionado
à devida homologação pelo Poder Judiciário.
Outrossim, no seu art. 18-A, parágrafo 1º, trouxe hipóteses nas quais não
se admitirá a proposta, e logo em seu inciso I, traz a situação da não

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
8

aplicação do instituto quando o dano causado for superior a vinte
salários mínimos, o que, exatamente, é o caso dos presentes autos.
Assim, fundamentadamente, este membro do MPM manifesta-se pelo não
oferecimento do acordo de não persecução penal no presente feito, desde
já informando que cabe recurso por parte da acusada à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do art. 28-A § 14 do CPPM,
como assentado na decisão do HC.”. (Grifos nossos.)
Após ser regularmente intimada quanto à negativa de oferecimento do
acordo, a Defensoria voltou a se insurgir, desta vez pugnou pela rejeição da Denúncia por
falta de interesse de agir:
“A par de haver manifestação do Ministério Público Militar pela não
oferta do ANPP, com lastro em resolução do CSMPM, a DPU de forma
reiterada tem solicitado o reconhecimento da nulidade de tais atos, ainda
que fundamentados, princípalmente, se preenchidos os requisitos da lei,
como é o caso dos autos, isso porque o Ministério Público não poderia no
sentir dessa Defensora criar novos requisitos e tal modelo de ação viola,
sem embargo de ponderação em sentido contrário o princípio da
legalidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, todos
previstos no texto da constituição, no art. 1º e 5º.
Por esse motivo, tem-se apresentado rotineiramente que a
discricionariedade do MP é cerrada e não pode se sobrepor a lei e uma
vez presentes os requisitos legais, não restaria outra solução aos
membros do MPM que não fosse a apresentação do ANPP, estando a
discricionariedade restrita as cláusulas do acordo e, ainda, assim, seriam
sindicáveis a luz do conteúdo do art. 28-A, I, do CPP.
Assim, diante da recusa na oferta do ANPP, mesmo com o preenchimento
dos requisitos legais, deve ensejar o reconhecimento da falta de interesse
de agir, visto que a denúncia não seria a via adequada para saneamento
da questão, restando evidenciada a falta de condição para o exercício do
direito de agir, fato que deve ensejar a rejeição da denúncia nos termos
do art. 395, II do CPP cc. art. 3º do CPPM.
Logo, a manifestação do MPM não foi capaz de sanear a nulidade
apontada que consiste na falta de condição da ação e o processo deveria
ser extinto sem julgamento do mérito visto que a nobre instituição se
recusa a apresentar ANPP mesmo quando presentes os requisitos
presentes em lei e apresenta sempre requisitos outros sequer previstos na
norma penal processual para inviabilizar a aplicação do instituto na
Justiça Castrense.
Dito isso, ressuscita a discussão já ventilada em razões, solicitando o
reconhecimento da nulidade apontada e a rejeição da denúncia dada a
falta de condição da ação.” (Grifos nossos.) (evento 178 da APM)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
9

Chamada a se manifestar, outra vez, nesse caso, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, por intermédio da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, ratificou seu parecer e complementou:
“A nosso viso, o tema foi devidamente enfrentado pelo Ministério Público
Militar na instância primeva, donde se extrai pronunciamento
fundamentado contrário à aplicabilidade do citado instituto, “mormente
com base na legislação de regência (CPPM)”, suplantando diretrizes
previstas em normativos infralegais à guisa da Resolução n°
101/CSMPM.”. (Grifos nossos.)
No entanto, de forma surpreendente, a Defensoria Pública recorre da
condenação da acusada e, em suas razões, volta a pedir para que este Tribunal se
manifeste, mais uma vez, sobre o Acordo. Desta vez, requerendo que “seja cassada a
sentença, visto que a denúncia fora recebida quando faltante uma das condições da
ação, qual seja o interesse de agir, visto que não fora apresentado pelo MPM o acordo
de não persecução penal para o caso”, mesmo ciente de que este Tribunal e o próprio
STF já foram provocados, anteriormente, nesse processo, para se pronunciarem
acerca do ANPP, o que não é admitida pela jurisprudência.
Com todas as vênias, não há mais o que se discutir sobre o ANPP no
presente feito, posto que tanto o STM quanto o STF já se manifestaram, a pedido da
própria defesa, sobre essa matéria, sendo desnecessário que esta Corte trate do mesmo
assunto novamente, no bojo desta Apelação.
Na verdade, o que se observa é que a DPU busca a todo custo que o MPM
conceda esse Acordo a seu assistido. O problema é que tanto o MPM quanto esta Corte
Especializada já apreciaram esse pedido e rejeitaram, de forma motivada, a aplicação do
benefício.
Com efeito, nunca é demais lembrar que tanto o STM quanto o STF já se
manifestaram no sentido de que o infrator não tem o direito subjetivo à concessão do
Acordo, e sim a garantia de ser analisada a possibilidade de aplicação desse
benefício, o que, efetivamente, foi feito no caso dos autos.
Aliás, o MPM se pronunciou em duas ocasiões distintas sobre o ANPP –
sendo a última vez, inclusive, por determinação do STF – e, em ambas as ocasiões, o
órgão ministerial entendeu não ser o caso de conceder esse benefício à acusada.
Portanto, não faz nenhum sentido a DPU insistir que este Tribunal se
manifeste nos autos sobre matéria que o próprio órgão defensivo já havia pedido para que
esta Corte se pronunciasse, data venia.
Nesse sentido, foi o entendimento da Subprocuradora-Geral da JMU Drª
ARILMA CUNHA DA SILVA:
“Em 23 de abril de 2024, durante a instrução criminal, (...) o
Ministério Público Militar, representado pelo Promotor de Justiça
Militar Dr. Fernando Teles, de forma motivada, manifestou-se
contrariamente à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
10

Na data de 3 de junho de 2025, nos termos da r. Decisão
proferida pelo Exmo. Sr. Ministro, Flávio Dino, (...) o juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM concedeu vista ao MPM para nova manifestação
acerca do instituto.
Assim, em 16 de junho de 2025, o Ministério Público Militar (...)
representado pelo Procurador de Justiça Militar Dr. Sérgio de Saldanha
da Gama Jr, também de forma motivada, manifestou-se pelo não
oferecimento do Acordo de não persecução penal ao presente feito,
ressalvando a hipótese de impugnação a ser dirigida pela defesa à Câmara
de Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do art. 28-A § 14 do CPP.
Logo, a preliminar defensiva deve ser rejeitada, por não haver
nenhuma nulidade a ser sanada, sobretudo diante da manifestação
expressa do MPM acerca do instituto em questão e da observância do rito
previsto na lei”. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade da sentença, por entender que tanto o MPM quanto este Tribunal já haviam se
manifestado sobre essa matéria no presente feito.

2 - MÉRITO
A defesa, visando à reforma da sentença condenatória, sustenta a tese da
atipicidade formal e subjetiva da conduta, pugna pelo reconhecimento do estado de
necessidade exculpante, aduz a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa e
pede a aplicação da bagatela imprópria, requerendo, assim, a absolvição da acusada. Por
fim, pediu, subsidiariamente, que fosse revista a dosimetria da pena.
Assiste parcial razão ao recurso da DPU, no tocante á reforma da
dosimetria penal, pelas razões que doravante serão elencadas.
Em uma síntese dos fatos, consta nos autos que o ex-veterano civil da
Marinha o Sr. Cosme Teixeira de Andrade, faleceu no dia 27/10/2019. Entretanto, a
Administração Militar só foi notificada do falecimento no dia 7/10/2021, quando a Sra.
Elina Barroso de Alcântara de Andrade, ex-cônjuge do falecido, apresentou a Certidão de
Óbito.
Neste intervalo de tempo, a Marinha seguiu efetuando os pagamentos da
pensão na conta corrente do ex-veterano, totalizando o montante de R$ 79.619,26
(setenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos).
Destaca-se que, durante o Inquérito, o banco reverteu parcialmente a
quantia de R$ 25.979,18 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e dezoito
centavos), restando, ainda, um saldo devedor de R$ 53.640,08 (cinquenta e três mil,
seiscentos e quarenta reais e oito centavos). Esse valor foi atualizado para R$ 68.929,28
(sessenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em 30 de
janeiro de 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
11

Durante as investigações, verificou-se que a ré civil Cátia Simone Teixeira
de Andrade, filha do falecido, era a procuradora responsável pelas movimentações
financeiras indevidas na conta do próprio pai, após o seu falecimento.
Assim, por tais fatos, a civil foi denunciada e, posteriormente, condenada
pelo crime de estelionato.
O delito está previsto no Art. 251 do CPM, que assim dispõe:
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Como se observa acima, para a caracterização do crime de estelionato, o
infrator precisa praticar as seguintes condutas atinentes aos núcleos do tipo:
a) obter vantagem ilícita, no caso, a pensão de seu pai;
b) em prejuízo alheio, neste feito, foi à Administração Militar;
c) induzir ou manter alguém em erro, ou seja, a Marinha do Brasil;
d) através de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento,
configurado quando a civil – na condição de procuradora de seu pai – tinha condições de
informar à Força Naval a morte dele, e não comunicou.
Nesse
sentido,
o
proficiente
doutrinador
Rogério
Sanches,
didaticamente, leciona acerca do crime in tela, nesses termos:
(...) “Pune-se aquele que, por meio da “astúcia”, “da esperteza”, do
“engodo”, da “mentira”, procura despojar a vitima do seu patrimônio
fazendo com que esta entregue a coisa visada espontaneamente, evitando,
assim, retirá-lo por meios violentos. Em suma, o agente busca lesar a
vítima em seu patrimônio, de maneira sutil, mas sempre segura. A fraude
pode ser empregada para induzir ou manter a vítima em erro. No ato
de induzir (incutir) é o agente quem cria na vítima a falsa percepção da
realidade. Já na manutenção, a própria vítima se encontra equivocada
e o fraudador, aproveitando-se dessa circunstância, emprega os meios
necessários para mantê-la nesse estado, não desfazendo o engano
percebido.” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte
especial. 9ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 363.)
(Grifos nossos.)
É dizer que, segundo a doutrina supra, pune-se o crime de estelionato
quando estiverem presentes três requisitos básicos, quais sejam: a fraude, a vantagem
ilícita e o prejuízo alheio (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte
especial. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 341.).
A fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que, de forma
artificial, encene uma pretensão material, apto a enganar ou manter em erro.
Para tanto, basta ressaltar que a ré – embora fosse a procuradora do seu pai
–, maliciosamente, não comunicou o falecimento desse pensionista à Marinha, que, por

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
12

ter sido mantida em erro, continuou pagando os valores de forma indevida na conta do
falecido até novembro de 2021, restando caracterizada, portanto, a omissão dolosa da
acusada, o que, sem dúvidas, contribuiu para configuração da fraude.
Nesse sentido, esta Corte assim decidiu:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
INSTITUIDOR
DA
PENSÃO.
EX-
COMBATENTE.
ARTIFÍCIO.
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO.
INDUZIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TIPICIDADE. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Materialidade
comprovada pelas provas documentais, em especial, pelo Ofício
encaminhado pelo Banco Itaú. Autoria que se confirma pela confissão da
acusada aliada a outras provas nos autos. Dolo na conduta de
recebimento de pensão indevida proveniente do silêncio malicioso e
intencional. Induzimento em erro da administração militar – Marinha
do Brasil, que efetuou pagamento indevido. Para a configuração do
estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio
fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o
óbito da pensionista para manter a administração em erro,
depositando mensalmente os indevidos créditos em conta corrente com o
fim de se apropriar desses valores. É o caso de quem, de posse do cartão
magnético e sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente
falecido. Tipicidade configurada. Reforma da Sentença absolutória.
Provimento parcial do Apelo ministerial. Decisão por maioria. (STM.
Apelação nº 7000146-89.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Julgado em 08/08/2024).
A vantagem indevida também restou evidente neste caso quando a
acusada, mesmo após a morte do pensionista, seguiu sacando valores da conta corrente
dele, conforme restou demonstrado nos autos PQS (Evento 10).
Já o prejuízo aos cofres públicos, igualmente, ficou caracterizado nesse
contexto, por meio de provas e documentos anexados aos autos, sobretudo, o Laudo
Contábil, que apontou um dano à Administração Militar na ordem de R$ 68.929,28
(sessenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) (evento 27,
doc. 2, fls. 1/14 do IPM).
Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade estão plenamente
demonstradas nos autos.
As provas levantadas durante a investigação e no decorrer do processo,
sobretudo a certidão de óbito, a quebra de sigilo bancário e os depoimentos em juízo,
foram harmônicas em comprovar o crime perpetrado pela acusada.
Nesse caminhar, o Relatório de Análise de Dados Bancários demonstrou
que ocorreram diversas movimentações na conta bancária do pensionista, após sua morte,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
13

bem como revelou que a Administração Militar seguiu efetuando os pagamentos da
pensão militar na conta do falecido até o mês de novembro de 2021, ou seja, quase dois
anos após o falecimento desse beneficiário, que ocorreu no dia 27 de outubro de 2019.
Durante a audiência em juízo, a Sra. Elina, ex-cônjuge do falecido, na
condição de testemunha informante, confirmou que a ré era procuradora do pensionista e
quem tinha acesso à conta bancária dele.
Na mesma toada, a acusada ainda confirmou que sacou valores da conta de
seu pai, já falecido, para pagamento de aluguel de uma igreja, demonstrando que, de fato,
ela tinha amplo acesso aos valores indevidamente depositados.
Aliás, a própria acusada também declarou, expressamente, que era a
procuradora de seu pai em vida e, portanto, a responsável por toda a movimentação
bancária dele.
Sendo assim, diferentemente do que alega a defesa, tanto a elementar do
tipo, no caso, a fraude, quanto o dolo na conduta da acusada são incontestes, pois
restaram devidamente comprovados, in tela, pelo farto acervo probatório juntado aos
autos, o qual demonstra que ela, de forma livre e consciente, manteve em erro a
Administração Militar por cerca de dois anos para obter vantagem indevida, causando
enorme prejuízo à Força Naval.
Mesmo assim, a defesa tenta, ainda, imputar culpa à Administração
Castrense do crime perpetrado pela acusada, sustentando que houve falha da Marinha em
não verificar o óbito do pensionista.
Entretanto, mais uma vez, não merece melhor sorte a defesa.
Ora, se é certo que houve falha da Unidade Militar, ao continuar
depositando valores em favor do falecido, como alega a defesa, também é verdade que a
administração castrense foi mantida em erro e a acusada, na condição de filha desse
pensionista, procuradora dele, bem como detentora do cartão bancário e senha bancária,
poderia ter informado o óbito de seu pai às Forças Armadas, e não informou.
Todavia, ela se manteve, astuciosamente, silente durante todo esse tempo
porque sabia que se comunicasse o óbito de seu pai às autoridades militares
competentes, certamente, a Marinha deixaria de fazer os depósitos mensais indevidos
na conta bancária dele.
Noutro giro, mesmo se admitindo a tese defensiva de que a acusada – nas
condições em que figura nesse cenário – não era obrigada a comunicar o óbito de seu
genitor à Administração Militar, de nenhuma forma isso daria autorização a ela para
praticar o crime de estelionato contra a Marinha do Brasil.
O fato é que a Administração Militar foi mantida em erro e a acusada,
aproveitando-se dessa situação, continuou sacando os valores que eram erroneamente
depositados na conta bancária do falecido.
Portanto, claro está que a tese defensiva de atipicidade formal e subjetiva
da conduta deve ser afastada.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
14

Quanto à pretensão defensiva de reconhecimento do estado de necessidade
exculpante e de caracterização da inexigibilidade de conduta diversa, da mesma forma,
não há nos autos provas robustas que sustentem esse argumento, permissa venia.
Na verdade, foi possível constatar no lastro probatório que os depoimentos
apresentados tanto pela informante, Senhora Elina, quanto pela própria acusada são
confusos e não demonstram de forma inconteste que os valores erroneamente
depositados em favor do falecido eram usados para subsistência delas.
Em juízo, a Sra. Elina, ex-cônjuge do falecido, informou:
“que é amiga e madrasta da acusada; que comunicou o falecimento do Sr.
Cosme Teixeira de Andrade, seu esposo, e que não sabia que estava sendo
depositado os proventos de pensão militar na conta do falecido e que
informou à Organização Militar; que o fato de ter demorado a informar o
falecimento foi porque a acusada, que era procuradora do falecido, foi na
Caixa Econômica e avisou que ele havia falecido e que não podia mais
retirar o dinheiro; que depois a depoente foi na Marinha dar a notícia e
saber o que teria que fazer; que lá, eles não disseram o que deveria fazer
e a depoente continuou esperando; que não lembra a data em que
comunicou à Marinha, mas que sabe que não comunicou depois de 2 anos
do falecimento e tem uma pessoa que a acompanhou na Marinha que
poderia lembrar da data; que a depoente comunicou o falecimento à
Marinha logo em seguida; que acredita que tenha sido no mês seguinte ao
falecimento; que informou no setor onde faz o Imposto de Renda; que se
recorda que isso foi logo em seguida ao falecimento; que a acusada era
procuradora do falecido e que sacava normalmente a pensão do falecido
para pagar as contas; que não sabe se a acusada continuou sacando a
pensão depois do falecimento porque não mora com ela.; que acredita
que, se a acusada foi avisar na CEF sobre o falecimento logo em seguida,
era porque não estava sacando os valores; que a informante avisou à
Marinha justamente para cortar o depósito na Caixa Econômica Federal;
que se assim não o fizeram, o problema foi da CEF; que a depoente
declara que quem informou o falecimento na Caixa foi a acusada e que a
depoente foi apenas na Marinha, acompanhada de sua nora, pois não
sabia onde era; que levou a certidão de óbito à Marinha; que lá
perguntaram quantos filhos tinha, se eram maiores; que escreveu tudo, a
idade dos filhos, tudo direitinho e foi liberada; que na Marinha disseram
que ela tinha que ir ao INSS, pois recebia uma pensão do casamento
anterior, que tinha que comunicar ao INSS e dizer que já recebe uma
pensão e escolher uma; que como ficou doente em seguida, não pode ir ao
INSS resolver esse problema; que depois veio a pandemia; que não podia
sair de casa; que tudo acabou se somando; que a depoente afirma que a
conta estava no nome do Sr. Cosme, mas era a acusada quem sacava
pois, o Sr. Cosme estava acamado e a informante cuidava dele; que,
assim, era a acusada quem pegava o dinheiro para fazer as compras e
pagar as contas; que o vínculo entre a informante e o Sr. Cosme era

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
15

conjugal, sendo ela sua esposa; que a pensão era depositada na conta do
Sr. Cosme; que o instituidor da pensão era seu marido; que a acusada é
filha dele e era quem cuidava da informante e do Sr. Cosme; que quanto à
pensão da depoente, era sua filha quem movimentava, mas que não
morava com eles; que não conseguiu a pensão do Sr. Cosme na condição
de esposa porque já recebia uma pensão do casamento anterior e não
conseguiu regularizar a situação junto ao INSS por ter ficado doente na
época e logo depois teve a pandemia e não podia sair de casa e que até
hoje não conseguiu resolver essa situação da pensão; que com relação às
movimentações estranhas por parte do Banco, realização de débitos que
não deveriam ter sido feitos em decorrência de eventuais contratos de
seguro, ou algo do gênero, a informante não sabe dizer se tiveram porque
nunca teve acesso à conta do Sr. Cosme, que sempre foi ele quem
gerenciou; e que depois que ficou doente, o Sr. Cosme fez a procuração
para a acusada; que o dinheiro sacado pela acusada era para pagar as
contas, o aluguel que era um valor alto; que a acusada trabalhava fora
sim, mas nessa época que o pai ficou doente, ela teve que largar o
trabalho para ficar com eles, uma vez que a depoente não podia tomar
conta dele sozinha; que a pensão do Sr. Cosme era usada para pagar as
contas da casa, principalmente o aluguel; que ele ganhava dois mil e
pouco e o aluguel era quase dois mil; que o restante era usado para
fazer as compras; que era o que podia fazer; que as contas de luz, gás,
telefone e compras de supermercado eram pagas com esse dinheiro
também; que a informante afirma que tem osteoporose, está operada
porque quebrou o fêmur, está com as pernas machucadas, de um tombo, e
que está muito difícil; que os filhos pagam um plano de saúde para ela,
que é atendida no hospital que o plano libera; que o valor gasto com a
operação e atendimento médico não eram da pensão, até porque não era
possível com dois mil reais pagar tudo isso; que só o valor do aluguel já
consumia o valor da pensão na integralidade; que após o falecimento do
Sr. Cosme, a depoente foi morar com seus filhos; que eles cuidavam
dela, até porque a acusada não estava muito bem de saúde, e também
tinha dois filhos para cuidar; que até a pandemia, a depoente declara
que fez tudo o que podia fazer junto à Marinha; que foi à OM; que a
acusada tem problema de saúde e que até hoje não está bem, mas não
sabe dizer que doença seria; que a ré tem muitas dores, dores na cabeça,
dores nas costas; que depois que o Sr. Cosme faleceu, a depoente foi
morar com seus filhos, e que não ficou sob os cuidados da acusada que,
por sua vez, foi morar com a mãe dela e seus filhos; que a acusada
trabalha como costureira; que a ré achou que estivesse tudo certo porque
foi à CEF e avisou que do falecimento do Sr. Cosme e que não iria
precisar do dinheiro; que a depoente foi à Marinha; que o valor da
pensão do Sr. Cosme era utilizado para pagar coisas da casa da
depoente, porque a acusada morava com a mãe dela e não com a
informante; que o valor da pensão do Cosme era quase o valor do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
16

aluguel e a pensão que recebia do casamento anterior era de um salário
mínimo, que era usado para pagar as despesas de casa, como água e luz
que os filhos da depoente trabalham e moram fora, em São Paulo, no
Rio de Janeiro e em São Caetano; que após o falecimento do Sr. Cosme,
a depoente foi morar com a filha do meio, na Barra; que os filhos
ajudavam a pagar o seu tratamento de saúde e o valor da pensão que a
acusada sacava não era a única coisa que pagava tudo pois, seus filhos
também ajudavam, já que o valor da pensão mal dava para pagar o
aluguel que tinha aumento todo ano”. (Grifos nossos).
Por sua vez, a acusada, em interrogatório, declarou que:
tinha procuração para acessar os documentos de seu pai, o Sr. Cosme;
que após o falecimento do Sr. Cosme, ela não comunicou à Marinha,
apenas à Caixa Econômica Federal; que sacou os valores da pensão
para pagar o aluguel da Igreja, que era em torno de dois mil reais; que
esse valor saia do pagamento da pensão de seu pai; que não ficou
sacando a pensão pelo período de dois anos; que foi apenas no primeiro
mês após o falecimento, e não lembra se precisou tirar mais algum; que
o que houve foi que as seguradoras debitaram uns valores da conta e a
acusada foi à Caixa para informar o falecimento e esses débitos das
seguradoras; que foi à Caixa Econômica Federal ver se as seguradoras
poderiam devolver os valores debitados, mas disseram que não; que o
comunicado do falecimento à CEF ocorreu pouco tempo depois do óbito,
mas que não lembra a data; que não comunicou à Marinha porque a Sra.
Elina iria fazer isso; que a procuração em seu nome era apenas para
movimentar a conta do Sr. Cosme; que a Sra. Elina morou com ela e
que após o falecimento de seu pai, a Sra. Elina foi morar com a
filha; que reitera que o dinheiro da pensão era para pagar o aluguel da
Igreja, pois era seu pai quem pagava; que a acusada diz que sacou o
dinheiro só para pagar o aluguel da igreja, e que não era para ela
própria; que depois do falecimento do Sr. Cosme, precisava pagar o
aluguel, pois era ele quem pagava todo mês; que foi então que a
acusada decidiu pegar o dinheiro para pagar, senão não ia ter como
pagar o aluguel; que o pagamento foi feito por transferência; que o que
sobrava era entregue à Sra. Elina para pagar as contas de luz, água e
demais contas; que a Sra. Elina não tinha dúvidas de que tinha direito a
essa pensão, só não chegou a fazer o pedido porque não deu tempo, mas
quando foi na Marinha, ela falou sobre o assunto e a orientaram como
deveria proceder; que coube à Sra. Elina comunicar o óbito do Sr. Cosme
à Marinha e a acusada, à Caixa Econômica Federal; que quando chegou
na CEF, não foi informada de que deveria ir à Marinha, não falaram
nada; que não se lembra do funcionário que a atendeu, e que a agência
nem existe mais; que tinha débitos de duas seguradoras na conta do Sr.
Cosme, que foi a CEF que forneceu essa informação; que a acusada
afirma não conhecer Anderson Molon, para quem foi feita uma

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
17

transferência; que essa transferência, a acusada reconhece sim, mas não
conhece a pessoa; que foi o número de conta que seu pai lhe passou à
época; que deveria pagar o aluguel por meio de transferências; que não
sabe se esse senhor era o proprietário do imóvel; que não existia nenhum
tipo de ameaça para realizar o pagamento, uma vez que sequer o
conhecia”. (Grifos nossos).
Como visto, a partir da análise dos depoimentos acima, percebe-se que as
alegações da acusada e da testemunha não conseguiram demonstrar que o dinheiro da
pensão, depositado em favor do falecido, era usado como única forma de sobrevivência
delas.
Pelo contrário, de acordo com o acervo probatório anexado aos autos e
muito bem ressaltado pela Subprocuradora-Geral da JMU nesse caso, o caderno de
evidências in tela aponta o uso do dinheiro sacado ilicitamente da conta do falecido pela
acusada para honrar compromissos pessoais, como por exemplo, pagamento do aluguel
de uma igreja e despesas diversas, sem qualquer correlação ao alegado estado de
necessidade exculpante.
Por oportuno, a própria informante – Sra. Elina, ex-cônjuge do falecido –
inicia seu depoimento ressaltando não saber que a acusada continuou sacando os valores
da conta corrente, após o óbito. Posteriormente, informa que os valores eram usados para
pagamento de aluguel e de outras contas.
Mais adiante, em resposta à pergunta feita pelo MPM, a Sra. Elina também
informa que após o falecimento do pensionista foi morar com uma de suas filhas.
Por sua vez, a Acusada declara que não sacou os valores durante todo o
período, que só o fez uma vez para pagar o aluguel da igreja e que os descontos na conta
eram decorrentes de débitos de seguradoras.
Entretanto, chama atenção que a Caixa Econômica Federal, ao receber
ofício do juízo a quo, informou que não encontrou nenhum produto de seguro no CPF do
falecido que ocasionasse débitos automáticos na conta corrente dele (evento 69 do
APM).
Destaca-se, também, que não foi juntada nos autos qualquer comprovação
de que os valores eram utilizados para honrar compromisso de aluguel ou pagamento de
contas, como forma de subsistência da acusada ou da ex-cônjuge do falecido.
Assim, o que se verifica é que a defesa não conseguiu demonstrar de
maneira indubitável que a ré “agiu sob o amparo do estado de necessidade” ou que não
era possível exigir dela conduta diferente da que praticou nesta situação.
Certo é que a acusada não deveria ter se aproveitado do erro da
Administração Militar e, valendo-se da condição de procuradora de seu pai, continuar
sacando os valores indevidos.
No mais, mesmo levando-se em consideração que os valores ilícitos foram
utilizados para pagamentos de alugueis da igreja, na qual o falecido era pastor, ainda
assim, esse fato não tem o condão de justificar o cometimento desse crime pela acusada,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
18

tampouco tem o poder de isentá-la de culpa, muito menos enquadrá-la no pretendido
estado de necessidade exculpante, uma vez que, como bem explicado pela Juíza de
primeiro grau: “o falecimento de seu genitor fez cessar referido compromisso e, assim,
deveria a ré ter agido de forma diversa, que não fosse a de praticar um delito”.
Desse modo, não há nos autos provas que sustentem a almejada
absolvição, com base no estado de necessidade exculpante ou na inexigibilidade de
conduta diversa, com todas as vênias.
Continuando em seu desiderato, a defesa pugna pela aplicação da bagatela
imprópria nesse caso.
Porém, novamente, essa pretensão não merece abrigo.
A propósito, é interessante citar acerca desse assunto os ensinamentos dos
doutrinadores Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini, in Manual de direito penal: parte
geral – 5. ed. – São Paulo: Editora Saraiva Educação, 2019, pág. 19:
“Por fim, importa distinguir o princípio da insignificância ou da bagatela
daquele que tem sido chamado de princípio da “bagatela imprópria” ou
“da desnecessidade da pena” ou da “irrelevância penal do fato”.
Embora
Roxin
jamais
tenha
empregado
a expressão
“bagatela
imprópria” a ideia de incorporar a necessidade de pena à estrutura do
crime é desenvolvida por ele e se alinha perfeitamente à perspectiva do
funcionalismo teleológico, cuja orientação fundamental é justamente fazer
a política criminal penetrar na dogmática, moldando seus institutos.
(...)
No ordenamento jurídico brasileiro a construção doutrinária, segundo a
qual o juiz pode deixar de aplicar a pena quando não houver necessidade
preventiva, encontra respaldo no texto do art. 59 do Código Penal
brasileiro, de acordo com o qual o juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
(...)
Em síntese, enquanto o princípio da insignificância exclui de plano a
tipicidade de condutas de plano consideradas irrelevantes, o princípio da
desnecessidade de pena (chamado por alguns, como visto, de bagatela
imprópria) exclui a responsabilidade penal do agente sobre condutas
típicas, ilícitas e culpáveis quando, ao fim do devido processo penal,
conclui-se que a pena não cumprirá nenhuma função preventiva
benéfica.”. (Grifos nossos.)
Ainda quanto ao instituto bagatelar, insta destacar o entendimento do
professor Luiz Flávio Gomes, in Princípio da insignificância e outras excludentes de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
19

tipicidade – 3. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013,
págs. 48/49:
“Para que se reconheça esse último princípio (assim como a
desnecessidade ou dispensa da pena), múltiplos fatores, portanto, devem
concorrer: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes
criminais, reparação dos danos ou devolução do objeto, reconhecimento
da culpa, colaboração com a justiça, etc.” (grifo nosso).
Logo, resta evidenciado que o princípio bagatelar impróprio somente deve
ser aplicado nos casos em que, após a análise do fato criminoso, conclui-se que a
reprimenda penal perde sua finalidade e se torna totalmente desnecessária, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos, concessa venia.
Além disso, percebe-se que são necessários alguns requisitos para sua
aplicação.
No presente caso, devido ao elevado grau de ofensividade dos atos
praticados pela acusada, a expressividade danosa sofrida pela Administração Militar e ao
desvalor da conduta perpetrada por ela, que de forma dolosa permaneceu silente quanto à
morte de seu pai, mantendo a Administração militar em erro, no intuito de utilizar os
valores pagos indevidamente pela Marinha, vindo a causar danos ao erário, nota-se que
a ré não preencheu os requisitos primordiais para se aplicar esse benefício, sobretudo, o
ínfimo desvalor da culpabilidade.
Portanto, não é possível afastar a aplicação da pena e reconhecer o
instituto da bagatela imprópria, uma vez que a conduta dessa acusada merece uma
reprimenda penal condizente com o fato criminoso que praticou.
É dizer que o rigor da pena aplicada a essa acusada reflete a
gravidade dos atos que ele perpetrou.
Por fim, a defesa requer a reanálise da dosimetria da pena para retirar a
causa de aumento aplicada na fração de 1/4 (um quarto).
Neste ponto, assiste razão à defesa.
O Juízo a quo, no momento da individualização da pena, reconheceu a
agravante prevista no §3º do art. 251, que define:
A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar.
De fato, o presente caso se enquadra ao delito de estelionato cometido
contra a Administração Militar, o que, em tese, atrairia a agravante prevista no parágrafo
terceiro do citado artigo.
Entretanto, não é possível a aplicação da referida agravante quando o
sujeito ativo do delito for um civil, como no processo em análise.
Destarte, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não se pode agravar
a reprimenda penal com espeque no § 3º do art. 251 do CPM quando o crime estiver
sendo imputado ao infrator civil ou militar inativo, tendo em vista que o cometimento do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
20

delito “em detrimento da administração militar” se apresenta, nesse caso, como uma
elementar do dispositivo penal castrense, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM,
evidenciado, desse modo, a odiosa ocorrência do bis in idem.
É assim que este Tribunal vem decidindo, conforme se constata no
seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO
MALICIOSO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...). V - A omissão dolosa, associada à
vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que estava
sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo
pagamento dos proventos de reforma dos militares, com caracterização
dos elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM. In casu, a
autoria e a materialidade delitivas estão plenamente comprovadas,
conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica,
antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe. VI
- A agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM não deve ser aplicada
quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo pois, nestas
condições, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em
detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do
inciso III do art. 9º do CPM, e a incidência da referida agravante
representaria bis in idem. (...). Recurso Ministerial conhecido e
parcialmente provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº
7001457-91.2019.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Julgado em 10/06/2021). (Grifo nosso).
Dessa forma, passa-se à nova dosimetria penal.
É cediço que o art. 251 do CPM fixa para o delito de estelionato pena de
reclusão de 2 (dois) até 7 (sete) anos.
Utilizando-se o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, não há qualquer circunstância que enseje a
incidência do aumento da pena-base.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Passando à terceira fase, também não existem causas de aumento ou de
diminuição de pena.
Portanto, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão,
estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
Ainda, por preencher os requisitos previstos no art. 84 do CPM,
concedem-se o benefício do sursis por 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto voto no sentido de rejeitar a preliminar apresentada pela
defesa, e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo defensivo para, reformando a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000233-15.2024.7.01.0001
21

Sentença recorrida, diminuir o quantum da pena aplicada à civil CATIA SIMONE
TEIXEIRA DE ANDRADE, condenando-a à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no art. 251, caput, c/c o art. 9º inciso III, ambos do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, e o direito
de recorrer em liberdade.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 10 a 13/11/2025,
foi julgada a Apelação Criminal nº 7000233-15.2024.7.01.0001 conforme juntado no
evento 49, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2025.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378893 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: CATIA SIMONE TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal.
No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para dar
parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reformar a sentença recorrida e diminuir o
quantum da pena aplicada à civil Catia Simone Teixeira de Andrade para condená-la à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso III, ambos
do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto proferido
pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Preliminar
1.1. Nulidade do processo pelo não oferecimento de acordo de não
persecução penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União (DPU), preliminarmente, requer a rejeição da
denúncia por falta de interesse de agir, em razão de não ter sido apresentado acordo de não
persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar (MPM), nos termos do art. 395, II,
do Código de Processo Penal comum (CPP), c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Sustenta que não há impedimento para a aplicação do instituto na Justiça Militar
da União e que a apelante preencheria todos os requisitos para sua concessão; por essa razão,
a denúncia não deveria ter sido oferecida, tampouco recebida, sem a propositura do referido
acordo.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM,
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra
Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023,
sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera
de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância
é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, por apreço à parte neste recurso, que merece ver suas irresignações
apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que, mesmo que
o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a
celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, os saques indevidos que caracterizaram o delito ocorreram no
período de novembro de 2019 a março de 2021, tendo a denúncia sido recebida em
28/2/2024, após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação ocorreu em
4/3/2024, oportunidade em que a apelante indicou a necessidade de ser assistida pela DPU.
Na fase da resposta à acusação, a DPU requereu a abertura de vista ao MPM
para que se manifestasse quanto à possibilidade de aplicação do ANPP, e este, devidamente
intimado, manifestou-se contrariamente à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da
União, sendo determinado o regular prosseguimento do feito pelo Juízo (processo 7000233-
15.2024.7.01.0001/RJ, evento 21, MANIF_MPM1 e evento 25, DESP1).
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099, de 1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, inciso I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou de o Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
seu cabimento, ou não, no caso concreto.
Diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia sido oferecida e
recebida e a relação processual estabelecida com a citação da apelante, o curso da ação penal
militar (APM) n.º 7000233-15.2024.7.01.0001 seguiu normalmente, tendo a defesa
apresentado novamente o pleito em relação ao negócio jurídico em alegações escritas, nas
quais requereu a rejeição da denúncia por falta de interesse de agir, argumento repetido neste
apelo (processo 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ, evento 97, ALEGAÇÕES1).
O pleito foi apreciado na sentença condenatória, que rejeitou a preliminar
suscitada com base na Súmula n.º 18, de 22/8/2022, do STM, e assim complementou
(processo 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ, evento 131, SENT1):
"(...) a novatio legis se traduz numa opção de política criminal adotada pelo legislador penal
pátrio que cria um verdadeiro negócio jurídico entre o Órgão Ministerial e o
envolvido. Assim, por certo, incompatível com a natureza da legislação adjetiva castrense,
que tem índole especial. Cabe, de igual modo, ressaltar que o processo penal militar é o
instrumento constitucional pelo qual se viabiliza a aplicação da lei substantiva castrense,
com mira nos princípios da hierarquia e disciplina militares, fundamentais para a existência
das Forças Armadas e para o cumprimento de sua missão constitucional, prevista no artigo
142 da CRFB.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de aplicação do acordo de não persecução penal. "
(Grifos no original.)
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Já não se pode afirmar
o mesmo quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público Militar,
conhecendo as nuances do delito praticado pela apelante, optou, ao invés de propor o ANPP,
em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível e nesse
sentido se manifestou.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a ausência de interesse de agir nem
mesmo rejeitar a denúncia, como pleiteado pela DPU.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça
especializada.
Assim, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do feito por
ausência de propositura do acordo de não persecução penal, em observância ao efeito
vinculante do precedente qualificado alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU, na defesa da civil Catia Simone Teixeira de Andrade, interpõe apelação
contra a sentença proferida pela Juíza Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
que condenou a apelante à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
como incursa no crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, sem a concessão do sursis e com o
direito de recorrer em liberdade.
Sustenta as seguintes teses: (i) atipicidade da conduta; (ii) ausência de dolo
específico; (iii) estado de necessidade exculpante e (iv) inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, com a
exclusão da agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM, e a aplicação da pena mínima.
2.2. Razões de decidir
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada
nesta oportunidade e não em sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas
gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o recurso de apelação devolve ao tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum
devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o apelo.
Vejamos como se posiciona o STJ sobre a matéria:
"(...) o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege
os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o
exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim,
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o respeito à clausula constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual detém a
devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as
quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema, bem como da
impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades
processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se
a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria
inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART.
71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum),
podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a
situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011;
HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina
acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos
poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa
menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão,
e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação
plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais
podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de
reexame contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de
apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido,
continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não
se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas
das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se
não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é
o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES,
José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido
ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outros aspectos do processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do
fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada
infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos
diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI,
Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.” (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, DJe-105 publicado em 2/6/2014).
E também do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de embargos de declaração
no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da
evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a
matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso
[Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais,
as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp
1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020,
DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”. (AgRg no HC
632.664/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe
16/12/2021.)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato,
relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais, há de se
observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades
para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais,
mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se
mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário
desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro
da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da
matéria fática.
De acordo com os autos, a civil Catia Simone Teixeira de Andrade teria mantido
a administração militar em erro e se apropriado dos valores de pensão militar depositados na
conta do civil da Marinha, Sr. Cosme Teixeira de Andrade, após seu falecimento, ocorrido em
27/10/2019.
Foram indevidamente creditados na conta corrente do falecido os proventos dos
meses de novembro de 2019 a novembro de 2021, no montante de R$ 79.619,26 (setenta e
nove mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), dos quais o total de R$
25.979,18 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) foi
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restituído pela instituição bancária, enquanto o restante teria sido sacado pela apelante, o que
resultou no prejuízo ao erário de R$ 53.640,08 (cinquenta e três mil seiscentos e quarenta
reais e oito centavos) (dívida originária), totalizando R$ 68.929,28 (sessenta e oito mil
novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), atualizados até 5/4/2023.
A defesa fundamenta seu pleito de absolvição na ausência do elemento
subjetivo (dolo) e na atipicidade formal da conduta, diante da inexistência de fraude, artifício
ou engodo que caracterize o delito de estelionato.
O crime de estelionato está previsto no CPM nos seguintes termos:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A modalidade de "manter alguém em erro" é crucial para o deslinde do caso.
Ela abrange condutas omissivas, quando o agente tem o dever de agir.
É fato incontroverso que o genitor da apelante, o Sr. Cosme Teixeira de
Andrade, faleceu em 27/10/2019. A apelante, que detinha procuração e livre acesso à conta
bancária de seu pai, continuou a utilizar a conta após o seu falecimento, efetuando saques e
transferências dos valores que continuaram a ser depositados.
O dolo da apelante restou demonstrado quando utilizou a procuração que lhe
havia sido outorgada, mesmo com o conhecimento de que, diante do óbito de seu pai, ela não
possuía mais validade, e continuou a realizar saques de valores que sabia estarem sendo
depositados pela Força por erro.
Destaco que, no que tange à comunicação ou não do óbito do titular à Força,
entendo que a mera ausência de comunicação por parte do agente não deve ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o
Estado não encontra amparo legal para tal exigência.
O que se tem, no caso, é a materialidade delitiva consubstanciada pelo uso da
procuração para subsidiar os saques e transferências efetuados na conta corrente de seu pai,
ciente de que não tinha direito aos recursos e de que a procuração já não tinha validade.
Agindo dessa maneira, a apelante causou prejuízo à Administração Militar e
obteve vantagem ilícita, incidindo no crime previsto no art. 251 do CPM.
Configuradas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, passo a apreciar as
demais teses defensivas.
A DPU requer o reconhecimento das excludentes de culpabilidade do estado de
necessidade exculpante, conforme previsto no art. 39 do CPM, e da inexigibilidade de
conduta diversa. Alternativamente, pugna pela aplicação do princípio da bagatela imprópria,
alegando que a aplicação da pena seria desnecessária para a reprovação e prevenção do
delito.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta que a apelante agiu sob forte pressão e desespero, buscando saldar
despesas essenciais e de subsistência de sua família após o falecimento de seu pai, que era o
principal provedor. Alega que a situação precária de saúde da madrasta e a responsabilidade
da apelante com seus próprios filhos foram fatores determinantes para a ação delituosa.
Contudo, para que se configure o estado de necessidade exculpante, é
imprescindível a demonstração inequívoca de um perigo atual e inevitável a um bem jurídico
próprio ou de um ente próximo.
Esse perigo deve ser de tal monta que não seja razoavelmente exigível do
agente uma conduta diversa, ou seja, um comportamento em conformidade com o
ordenamento jurídico.
A prova coligida nos autos, todavia, não corrobora integralmente essa tese. As
declarações da própria apelante e de sua madrasta, Sra. Elina Barroso de Alcântara de
Andrade, indicam que a maior parte dos valores indevidamente sacados era destinada ao
pagamento do aluguel da igreja onde o pai da apelante era pastor. Contudo, com o
falecimento do genitor, o compromisso de pagamento do aluguel da igreja, que consumia
quase a totalidade dos proventos e que era uma obrigação pessoal do falecido, cessou de
pleno direito.
Ora, a utilização dos valores da pensão para honrar o contrato de locação, após
o óbito do titular, não se configura como uma necessidade vital inadiável e exclusiva para a
subsistência da apelante ou de sua madrasta.
A apelante não residia com seu pai, tampouco vivia às suas expensas, portanto
não há, em relação à sua pessoa, qualquer indicação de estado de necessidade, pois, mesmo
em vida, os recursos do genitor não lhe eram destinados.
Em relação à madrasta, a própria Sra. Elina declarou que, após o falecimento de
seu esposo, passou a residir com seus filhos, que a auxiliavam financeiramente, e também
recebia ajuda de sua enteada, Catia Simone Teixeira de Andrade.
A Sra. Elina acrescentou que, ao buscar orientações junto à Marinha quanto ao
seu direito de receber a pensão pelo falecimento do Sr. Cosme Teixeira de Andrade, foi
informada de que deveria primeiro regularizar a situação junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), uma vez que já recebia uma pensão de seu primeiro marido.
Pontuou que não chegou a fazê-lo porque adoeceu e em seguida veio a pandemia, afirmando
não ter voltado a procurar a Marinha para tratar do assunto.
Percebe-se que não havia uma situação de urgência ou risco para a subsistência,
seja da apelante, seja de sua madrasta, pois ambas possuíam recursos próprios e tinham
condições de arcar com as despesas básicas de suas subsistências. Logo, os saques não
ocorreram para suprir necessidades da família, que poderiam ser sanadas por outros meios, o
que afasta a incidência do estado de necessidade.
Ainda que a situação familiar tenha sido difícil, a conduta de movimentar os
valores para custear despesas que não eram estritamente de sua responsabilidade direta ou da
subsistência mais básica da madrasta, mitiga a força do argumento de inexigibilidade de
conduta diversa.
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O direito penal militar exige que o sacrifício do bem jurídico alheio seja a única
alternativa para evitar um mal maior. Isso não ficou comprovado de forma cabal neste caso,
onde havia outras fontes de auxílio financeiro para a subsistência da madrasta e o
compromisso principal do uso da pensão já não existia.
Desse modo, não há fundamento para acolher as teses de estado de necessidade
exculpante ou inexigibilidade de conduta diversa para afastar a culpabilidade da apelante.
Melhor sorte não assiste à DPU quanto ao princípio da bagatela imprópria.
Em que pese a defesa tenha ressaltado a primariedade da ré, seus bons
antecedentes, a ausência de negação dos saques e o suposto ínfimo desvalor da culpabilidade,
não é essa a situação dos autos.
O princípio da bagatela imprópria tem por escopo a dispensa de pena em
situações excepcionais, nas quais, mesmo havendo tipicidade e ilicitude, a sanção penal se
mostra desnecessária ou desproporcional, o que não se aplica ao caso em tela.
O montante total indevidamente sacado pela apelante, que resultou em um
prejuízo atualizado aos cofres públicos de R$ 68.929,28 (sessenta e oito mil, novecentos e
vinte e nove reais e vinte e oito centavos), conforme apurado até 30/1/2024, não pode ser
caracterizado como insignificante.
A lesão ao erário público é de valor considerável e socialmente reprovável.
Ademais, a conduta da apelante não se limitou a um episódio isolado, mas se estendeu por
um longo período, de novembro de 2019 a março de 2021, quando foram efetuados os
últimos saques na conta do falecido. Isso demonstra uma persistência na apropriação indevida
dos valores.
Tal continuidade e o vultoso valor envolvido impedem o reconhecimento de um
ínfimo desvalor da culpabilidade, afastando a possibilidade de aplicação da bagatela
imprópria.
A imposição da sanção penal, neste contexto, revela-se necessária e adequada
aos fins de reprovação da conduta e prevenção de novas infrações, resguardando a
integridade do patrimônio público militar.
Por fim, a defesa alega ausência de fundamentação quanto à causa de aumento
de pena e requer sua exclusão ou redução do percentual de 1/4 (um quarto) para o de 1/7 (um
sétimo) da pena-base.
Nesse ponto, verifico que não houve aplicação de causa de aumento de pena
(terceira fase da dosimetria penal), mas da agravante especial contida no § 3º do art. 251 do
CPM, aplicada na segunda fase, em razão de ter sido o crime cometido contra a
Administração Militar.
Ocorre que o entendimento reiterado desta Corte é no sentido de que a
circunstância de o estelionato ter sido cometido em detrimento da Administração Militar,
praticado por civil, já constitui elementar do tipo penal do art. 251 do CPM e sua incidência
configura, portanto, bis in idem, como aponta o seguinte julgado:
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ.
SILÊNCIO MALICIOSO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. I – A reforma de ex-Soldado do Exército Brasileiro obtida judicialmente,
diante de lesão sofrida no joelho durante treinamento físico militar, com proventos calculados
com base em soldo de Terceiro-Sargento, nos termos do previsto no § 1º do art. 110 do
Estatuto dos Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer
trabalho. II – Ainda que não tenha havido intenção de fraude quando da interposição da Ação
Judicial, a posterior alteração das condições físicas iniciais, a retomada da capacidade de
trabalhar e se prover inviabiliza a manutenção da reforma por invalidez, por ausência de
requisito legal básico para seu deferimento. III – O comprovado exercício regular de atividade
advocatícia é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se pode aceitar o
auferimento de vantagem econômica indevida, mediante manutenção da percepção de valores
a que não teria direito. IV – O engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso,
com o intuito de continuar a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição
de saúde, com a manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa
de informação relevante para afastamento do reformado da condição de inválido. V – A
omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que
estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento dos
proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos do tipo
previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas estão plenamente
comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e
culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe. VI – A agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM não deve ser aplicada quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar
inativo pois, nestas condições, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em
detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º
do CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in idem. VII – O denominado
"estelionato de rendas mensais" é considerado pela jurisprudência pátria como crime
permanente, cuja consumação ocorre com a primeira obtenção de vantagem indevida, se
prolonga no tempo e somente cessa com a última obtenção, portanto, não cabe aumento de
pena por continuidade delitiva. VIII – Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido.
Decisão por maioria. (APELAÇÃO N.º 7001457-91.2019.7.00.0000 – Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo – Relator do Acórdão Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, julgado em 10/6/2021 – Data de Publicação 2/7/2021) (grifo nosso).
Ante o exposto, deve ser dado provimento parcial ao apelo defensivo apenas
para excluir da dosimetria a agravante especial do § 3º do art. 251 do CPM, o que faço a
seguir.
2.3. Dosimetria da pena
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis à civil Catia Simone Teixeira de Andrade, por ser primária e de bons antecedentes,
fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251,
caput, do CPM.
Como já exposto, não se aplica a agravante especial do § 3º do art. 251 do
CPM. Assim, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena
intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, que se torna definitiva em razão de não haver
causas de aumento ou de diminuição da pena aplicáveis na espécie.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33,
§ 2º, "c", do Código Penal, e concedo à apelante o direito de recorrer em liberdade, bem
como o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
3. Dispositivo
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União e de dar-lhe provimento parcial para, mantendo a
condenação de Catia Simone Teixeira de Andrade pelo crime do art. 251, caput, do CPM,
reformar a dosimetria da pena e excluir a agravante especial do § 3º do citado artigo, fixando
a pena definitiva em 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto,
com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378333v7 e do código CRC 76287c1d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/11/2025, às 17:08:27
7000233-15.2024.7.01.0001
40001378333 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR